Tribunal: TJDFT
Processo: 0732980-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0732980-55.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Com fundamento no Art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação monitória n. 0703075-69.2021.8.07.0011, registrando, por oportuno, que, conforme consta na petição de id 98192607 do feito principal, a parte autora informou equívoco no endereçamento da peça inicial e requereu a remessa dos autos ao Juízo do Recanto das Emas, antes mesmo de qualquer manifestação do Juízo do Núcleo Bandeirante. Colha-se a manifestação do douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDF). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator